Tribunal: TJDFT
Processo: 0001956-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA A ESTE TÍTULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA ABUSIVA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA LÍCITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.
1. Demonstrado que não existe, no contrato entabulado pelas partes, a previsão de cobrança de tarifa a título de abertura de crédito ou de cadastro, não há razão para que seja discutida eventual abusividade do referido encargo.
2. Nada obstante o artigo 5o, inciso VI, da Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional permita a cobrança de “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia”, a exigência de tarifa a este título se mostra abusiva quando não houver demonstração da prestação do serviço.
3. Não há ilicitude na cobrança de valores a título de seguro de proteção financeira em contratos de financiamento, não se mostrando abusiva, quando livremente pactuada, eis que se trata de garantia que também beneficia o devedor.
4. Tem-se por incabível a repetição em dobro do indébito nos casos em que a cobrança dos encargos impugnados, embora indevida, encontrava-se amparada em cláusulas contratuais, que só foram declaradas ilícitas em sede de ação revisional.
5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.